Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706526-97.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ERNESTO BORGES ADVOGADOS APELADO: TRANSPARENTE CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 29284188) interposto por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e por ERNESTO BORGES ADVOGADOS contra o ato judicial (Doc. Num. 29284177) proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0706526-97.2019.8.07.0003, manejado por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME e por NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP em desfavor da Apelante SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO e de TRANSPARENTE CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA – ME, homologou acordo celebrado entre as partes em relação a uma parte do débito e determinou as providências em relação ao início do Cumprimento de Sentença. O ato judicia em referência foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Quanto à apreciação do acordo de ID 96725518 I. RELATÓRIO. Trata-se de ação proposta por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME e outros em desfavor de TRANSPARENTE CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME e outros. As partes noticiaram a celebração de acordo parcial referente os débitos das unidade E-10, N-03, N-04, R11, R-12, S-11, S-12, T-08, T-09 e T-10, restando em aberto os débitos das unidades O-03 e O-04, quais os valores serão atualizados no ato de cumprimento de sentença, requerendo a continuidade do processo quanto a estas duas unidades, conforme documento de ID 96725518. É o necessário relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO. Tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, a autocomposição é uma faculdade das partes, que deve, inclusive, ser incentivada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, nos termos dos artigos 3o, parágrafo 3o, e 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Não vislumbro óbices ao acordo apresentado. Assim, impõem-se sua homologação da transação. III. DISPOSITIVO. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes em relação aos débitos de parte das unidades, quais sejam: E-10, N-03, N-04, R11, R-12, S-11, S-12, T-08, T-09 e T-10 (ID 96725518) e extingo o processo, em face da transação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. 2. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença do débito das UNIDADE O-03 E O-04. Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se o início da fase. Intime-se a primeira parte executada por edital e a segunda executada por publicação, na forma do artigo 513, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523, do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no artigo 854, do CPC, proceda-se à consulta ao sistema BacenJud e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor. Concomitantemente, deverá a parte exequente apresentar a planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, assegurados constitucionalmente determino também a pesquisa eletrônica de bens no sistema INFOJUD, apenas para executados pessoas físicas, já que pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517, do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3o, todos do Código de Processo Civil.” (Doc. Num. 29284177) Destacando a parte do decisum em que homologada a transação entre as partes, os Apelantes sustentam que, “mesmo após extinguir o processo com resolução de mérito, a sentença deixou de arbitrar honorários de sucumbência, e merece ser reformada” (Doc. Num. 29284188 - Pág. 3). Dizem que “a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é uma consequência da extinção do processo” e que, “em que pese o sistema processual civil brasileiro adotar o Princípio da Sucumbência, segundo o qual aquele que perdeu a demanda deve arcar com os custos do processo, pode-se considerar que a sucumbência é somente uma das hipóteses que explicam o dever de pagar, de modo que o Princípio da Causalidade deve prevalecer” (Doc. Num. 29284188 - Pág. 3). Afirmam que quem deu causa à Ação foram as Apeladas. Concluem que, “desta forma, merece reforma a r. sentença, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo os honorários serem ajustados sobre o proveito econômico obtido, no tocante a fixar honorários de sucumbência em favor dos advogados da empresa executada nos termos do art. 827 e 85, §2o, do CPC” (Doc. Num. 29284188 - Pág. 5). Nesses termos, pedem o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de fixar honorários de sucumbência em favor dos advogados da empresa executada nos termos, ajustados sobre o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor dos débitos descontados, objeto do acordo” (Doc. Num. 29284188 - Pág. 5). Guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento juntados aos IDs Num. 29284185 e 29284186. Na qualidade de curadora de ausentes em favor da Executada TRANSPARENTE CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME, a Defensoria Pública do Distrito Federal apresenta contrarrazões (Doc. Num. 29284191) em que pede o desprovimento do recurso. As Apeladas/Credoras ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS oferecem contrarrazões (Doc. Num. 29284194) em que suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por não cabimento do recurso de Apelação na situação. No mérito, pede o não provimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 29284188) interposto por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e por ERNESTO BORGES ADVOGADOS contra o ato judicial (Doc. Num. 29284177) proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Cumprimento de Sentença manejado por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME e por NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – EPP em desfavor da Apelante SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO e de TRANSPARENTE CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA – ME, Feito no 0706526-97.2019.8.07.0003, homologou acordo celebrado entre as partes em relação a uma parte do débito e determinou as providências em relação ao início do Cumprimento de Sentença. O recurso, todavia, não comporta conhecimento, haja vista ser flagrantemente inadmissível. De início, registro que, segundo dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, em decisão unipessoal, não conhecer de recurso inadmissível. Em linhas gerais, considera-se inadmissível o recurso que, dentre outras hipóteses, não se revelar adequado a impugnar o tipo específico de provimento jurisdicional contra o qual se volta a parte. Para que se configure tal situação, isto é, de absoluta inadequação da via recursal eleita, necessário se faz que a parte recorrente ignore a existência de comando legal claro e expresso a indicar qual o recurso admitido para a ocasião determinada. É o caso dos autos. Na espécie, trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, em que foi proferido pronunciamento judicial por meio do qual o Magistrado de origem homologou acordo celebrado entre as partes relativo a uma parte do débito e determinou as providências iniciais da fase executiva, com intimação das Devedoras para pagamento e/ou apresentação de impugnação. Ou seja, está-se diante de provimento que, sem sombra de dúvidas, notadamente serviu para possibilitar o prosseguimento do Feito em desfavor das Devedoras, agora, pois, na forma de Cumprimento de Sentença. Noutras palavras, consigno que, de maneira alguma, a decisão ora vergastada pôs fim ao processo, motivo pelo qual não pode ser considerada extintiva. O artigo 203 do CPC especifica quais são os pronunciamentos judiciais, dentre eles a sentença que é o ato judicial pelo qual se põe fim ao processo, o que não ocorreu no presente caso. Adiante transcrevo o mencionado artigo 203: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” Já o artigo 1.009 do CPC estipula que de sentença cabe o recurso de apelação. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC estabelece que “(...) caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (destaquei). Dito isso, impõe-se reconhecer que o caso em tela se amolda à previsão normativa contida no aludido parágrafo único. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o recurso de Apelação Cível manejado pela Devedora e pela banca de advogados que a atende é flagrantemente inadequado para combater a decisão prefira pelo Juiz de origem, haja vista que a via de impugnação escorreita haveria de ser a interposição de Agravo de Instrumento, conforme expressamente determina o Código de Processo Civil. Em síntese, forçoso reconhecer que o recurso de Apelação Cível manejado é flagrantemente inadequado para combater o ato judicial proferido, ressaltando que, da leitura dos atos judiciais mencionados e transcritos no relatório supra, não há que se falar nem sequer em dúvida razoável. Até mesmo o nome dado à decisão pelo próprio Juiz que a proferiu (“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”), embora não fosse por si determinante da natureza do ato, já indicava não se tratar de sentença e, portanto, de não ser ato impugnável via Apelação. Trata-se, com efeito, de erro grosseiro, consubstanciado na absoluta inadequação da Apelação para o caso em tela, de modo que resta configurado óbice intransponível ao conhecimento do recurso. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso. Com essas considerações, não conheço do recurso, porquanto inadmissível, o que faço com fulcro no artigo 932, III, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 06 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador